Tribunal: TJES
Processo: 5015884-12.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015884-12.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA e outros (3)
RECORRIDO: MARIA APARECIDA SIMOES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (LEI Nº 14.905/2024). AJUSTE REALIZADO APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO TAMBÉM À CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO SANADO COM EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para ajustar os consectários legais da condenação. A parte embargante alega a ocorrência de omissão, pois o acórdão, ao aplicar os novos critérios de juros e correção monetária previstos na Lei nº 14.905/2024, limitou a alteração à verba de danos morais, silenciando sobre sua incidência na condenação por danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a existência de omissão no acórdão embargado que, ao aplicar a nova sistemática de juros e correção monetária (Lei nº 14.905/2024), não estendeu expressamente seus efeitos à condenação por danos materiais, restringindo a adequação apenas aos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são o meio processual adequado para sanar omissões, contradições ou erros materiais em decisões judiciais, conforme o
art. 48 da Lei nº 9.099/95
c/c o
art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Constatou-se que o acórdão embargado, de fato, incorreu em omissão ao não especificar que a nova sistemática de atualização de débitos, inaugurada pela
Lei nº 14.905/2024
(que alterou o
art. 406 do Código Civil
), também se aplica à condenação por danos materiais.

A nova legislação estabelece que o IPCA deve ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para os juros moratórios, sendo este o critério legal vigente a ser aplicado a todas as verbas da condenação, observados os respectivos termos iniciais.

O acolhimento dos embargos é medida que se impõe para integrar o julgado, aplicando-se os mesmos critérios de atualização monetária e juros de mora à condenação por danos materiais, garantindo a completude e a correta aplicação do direito.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
Configura omissão, sanável por via de embargos de declaração, o acórdão que, ao adequar a condenação aos novos critérios de juros e correção monetária previstos na Lei nº 14.905/2024, aplica a referida sistemática apenas à verba de danos morais, silenciando sobre sua incidência na condenação por danos materiais, devendo o julgado ser integrado para que a mesma regra legal seja aplicada a todas as parcelas da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 48.

Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

Lei nº 14.905/2024.

Código Civil, art. 406.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5015884-12.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:ESSOR SEGUROS S.A

EMBARGADO: MARIA APARECIDA SIMOES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (LEI Nº 14.905/2024). AJUSTE REALIZADO APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO TAMBÉM À CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO SANADO COM EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para ajustar os consectários legais da condenação. A parte embargante alega a ocorrência de omissão, pois o acórdão, ao aplicar os novos critérios de juros e correção monetária previstos na Lei nº 14.905/2024, limitou a alteração à verba de danos morais, silenciando sobre sua incidência na condenação por danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a existência de omissão no acórdão embargado que, ao aplicar a nova sistemática de juros e correção monetária (Lei nº 14.905/2024), não estendeu expressamente seus efeitos à condenação por danos materiais, restringindo a adequação apenas aos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são o meio processual adequado para sanar omissões, contradições ou erros materiais em decisões judiciais, conforme o
art. 48 da Lei nº 9.099/95
c/c o
art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Constatou-se que o acórdão embargado, de fato, incorreu em omissão ao não especificar que a nova sistemática de atualização de débitos, inaugurada pela
Lei nº 14.905/2024
(que alterou o
art. 406 do Código Civil
), também se aplica à condenação por danos materiais.

A nova legislação estabelece que o IPCA deve ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para os juros moratórios, sendo este o critério legal vigente a ser aplicado a todas as verbas da condenação, observados os respectivos termos iniciais.

O acolhimento dos embargos é medida que se impõe para integrar o julgado, aplicando-se os mesmos critérios de atualização monetária e juros de mora à condenação por danos materiais, garantindo a completude e a correta aplicação do direito.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
Configura omissão, sanável por via de embargos de declaração, o acórdão que, ao adequar a condenação aos novos critérios de juros e correção monetária previstos na Lei nº 14.905/2024, aplica a referida sistemática apenas à verba de danos morais, silenciando sobre sua incidência na condenação por danos materiais, devendo o julgado ser integrado para que a mesma regra legal seja aplicada a todas as parcelas da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 48.

Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

Lei nº 14.905/2024.

Código Civil, art. 406.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 16122356) que, à unanimidade, deu parcial provimento provimento ao recurso interposto.

A parte opôs embargos (ID 16236913), alegando a existência de omissão no julgado, pois, ao dar parcial provimento aos recursos para ajustar os índices de correção monetária e juros, o Tribunal restringiu o ajuste apenas aos danos morais, deixando de aplicar os novos critérios de atualização à condenação por danos materiais.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu
, compreendo que há, de fato, a existência de omissão no
decisum
. Efetivamente, com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil, também para os danos materiais.

Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Por todo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos das recorrentes NOVA TRANSPORTES LTDA e ESSOR SEGUROS S.A. EDP, pelas razões expostas acima, para fixar o índice da correção monetária e juros legais, nos seguintes termos: “O pagamento dos danos morais deve ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso”.

Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

LEIA-SE:

Por todo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos das recorrentes NOVA TRANSPORTES LTDA e ESSOR SEGUROS S.A. EDP, pelas razões expostas acima, para fixar o índice da correção monetária e juros legais, nos seguintes termos: “O pagamento dos danos morais deve ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso”. Quanto à restituição dos valores a título de danos materiais,
deverá incidir correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso e juros moratórios, a partir da citação, pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA.

Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.”

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão acima indicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)